Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-43.2018.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-43.2018.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s)
:
YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

APELADO: PALOMA MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELLE SOARES ANTUNES, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa de transporte ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 172,33 (cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, em razão de atraso superior a quatro horas em viagem de ônibus interestadual, o que levou a passageira a desistir da viagem por inviabilizar compromisso profissional.

II. Questão em discussão
Controverte-se sobre a caracterização da responsabilidade civil da empresa de transporte, a configuração de excludente de responsabilidade por fortuito externo (manifestações sociais) ou culpa exclusiva da vítima (desistência voluntária da viagem), a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir
A responsabilidade do transportador rodoviário é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços.
Eventuais problemas no tráfego, como congestionamentos ou manifestações sociais, são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade de transporte, não configurando, portanto, causa excludente de responsabilidade.
A desistência da passageira em embarcar não caracteriza culpa exclusiva da vítima, mas sim uma consequência direta da falha na prestação do serviço, consistente no atraso de aproximadamente quatro horas, que extrapolou o limite de tolerância previsto no artigo 4º da Lei nº 11.975/2009 e tornou inútil a viagem para a consumidora, que tinha um compromisso com hora marcada no destino.
O atraso excessivo, somado à frustração da legítima expectativa da consumidora e ao transtorno de ter que aguardar por horas em local de embarque, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.
O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta pela ofensora.

IV. Dispositivo e tese
Apelação desprovida, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "1. O atraso superior a três horas em transporte rodoviário interestadual, ainda que decorrente de manifestações sociais na via, caracteriza falha na prestação do serviço, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade. 2. A desistência do passageiro motivada pelo atraso excessivo, que inviabiliza o propósito da viagem, não configura culpa exclusiva da vítima, mas sim consequência da falha do transportador, exsurgindo o dever de indenizar os danos materiais e morais daí decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, X, da Constituição Federal; Arts. 389, 396, 397, 405 e 927 do Código Civil; Arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 4º da Lei nº 11.975/2009; Arts. 85, 319, 334, 335, 1.007 e 1.022 do Código de Processo Civil; Súmulas 43 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50969328420228130024 1 .0000.24.194705-0/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em Apelação Cível de nº 8000269-43.2018.8.05.0102, apelante
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LIMITADA
e apelada
PALOMA MOREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II